Tribunal: TJDFT
Processo: 0719145-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pela parte ré.
2. Embargos de Declaração opostos pela parte autora, em que alega contradição e omissões pois o acórdão não teria enfrentado todos os argumentos apresentados nas razões recursais.
3. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48, da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC), não se prestando ao reexame da causa.
4. Contudo, sem efeitos infringentes, entendo necessário aclarar, apenas quanto a fundamentação sobre o entendimento pacífico do STJ sobre o auxílio-alimentação no sentido de que é verba de natureza indenizatória, não remuneratória. Entendimento que, de forma analógica, está em consonância ao firmado pelo STF, ao julgar o RE 710.293, no qual deixou claro que a Súmula Vinculante 37 deve ser aplicada a quaisquer verbas pagas aos servidores públicos, a fim de impedir o aumento, pelo Poder Judiciário, de verbas de natureza de vantagem e de caráter indenizatório, como a exemplo o auxílio-saúde e o auxílio-alimentação sem aparo legal. Outrossim, a Lei 6.448/2019 cessou o pagamento de qualquer benefício e vantagem não regulada por ela e instruções internas do recorrido n. 53 foi revogada pela instrução n. 64.
5. Quanto aos demais pontos levantados pelo embargante, não há que se falar em omissão ou contradição no julgado, mas tão-somente em entendimento contrário ao pretendido, e o julgador não está obrigado a responder de forma individualizada todas as questões deduzidas pelas partes, tampouco apontar todos os dispositivos e fundamentos legais sobre o tema, sendo suficiente que decline as razões de seu convencimento. Nessa linha, é "(...) dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE, sem alteração de resultado do julgamento. Correção da obscuridade nos termos do item 4.
7. Sem condenação de custas e honorários advocatícios.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.